Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-68.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705978-68.2021.8.07.0014 RECORRENTE: DOUGLAS FERREIRA DO AMARAL RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA COMPROVADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 206, § 5°, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento particular, prescreve no prazo de cinco anos. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial vigente, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de execução, fundamentada em ação de cobrança com pagamento parcelado, é o dia do vencimento da última parcela, mesmo que haja previsão contratual de vencimento antecipado da dívida. 3. Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de julho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), tendo o prazo prescricional voltado a correr após o dia 30.10.2020. 4. A citação válida interrompe o prazo prescricional, que retroage à data do ajuizamento da ação (artigo 240, § 1o, do CPC). 5. Apelação não provida. Unânime. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, o recorrente sustenta ser devido o reconhecimento da prescrição in casu, porquanto o prazo prescricional deveria ter se iniciado em 20.7.2016, devido ao não pagamento da primeira parcela, com vencimento em 19.7.2016. Afirma que a parte recorrida não comprovou o pagamento da devida quantia, acarretando carência da ação. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Outrossim, ainda que superado tal óbice, o apelo especial não mereceria ser admitido. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72782731): Conforme elucidado pela Apelada nos autos, a primeira parcela do acordo firmado, datada de 19.7.2016, deveria ser quitada em prazo inferior ao das demais parcelas, como forma de consolidar o pacto. Esta parcela foi devidamente paga de forma imediata, não havendo sequer a emissão de boleto para o pagamento. Destaca-se, ademais, que o presente processo abrange as parcelas referentes ao período de agosto a dezembro de 2016, as quais estão contempladas no acordo anexado aos autos, tendo em vista que o Apelante permaneceu inadimplente em relação à obrigação de pagá-las. Assim, não se faz necessária a apresentação, pelo Apelado, de comprovante de pagamento da parcela datada de 19.7.2016, porquanto não está sendo objeto de cobrança. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002